Tribunal: TJSP
Processo: 1000759-62.2017.8.26.0547
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Lino Machado
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação - Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Morte – Ilegitimidade ativa – Inocorrência – Cônjuge não separado judicialmente - Ausência de nexo causal – Inocorrência - Correção monetária – Termo inicial – Data do evento danoso – Súmula 580 do STJ.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela

Ementa:
Embargos de declaração – Apelação - Ação de cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) – Morte – Ilegitimidade ativa – Inocorrência – Cônjuge não separado judicialmente - Ausência de nexo causal – Inocorrência - Correção monetária – Termo inicial – Data do evento danoso – Súmula 580 do STJ.

Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro material para os embargos opostos pela seguradora. Além disso, os embargos de declaração não se prestam ao reexame das matérias postas em discussão.

Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000759-62.2017.8.26.0547/50000
Voto n.o 43.164 - fss
Registro: 2020.0000160688
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1000759-62.2017.8.26.0547/50000, da Comarca de Santa Rita do Passa Quatro,
em que é embargante SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO
DPVAT, são embargados DAYSE CAETANO MASTRI NICOLA (JUSTIÇA
GRATUITA), LETÍCIA RAFAELA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA) e
BRUNA RAFAELA MARQUES (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente sem voto), CARLOS RUSSO E MARCOS RAMOS.
São Paulo, 4 de março de 2020.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000759-62.2017.8.26.0547/50000
Voto n.o 43.164 - fss
Embargos de Declaração n.o 1000759-62.2017.8.26.0547/50000
Embargante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro Dpvat
Embargadas: Dayse Caetano Mastri Nicola; Letícia Rafaela Marques;
Bruna Rafaela Marques
Comarca:
Santa Rita do Passa Quatro (2a Vara)
Juiz (a):
Guilherme de Paula Nascente Nunes
VOTO N.o 43.164
Embargos de declaração Apelação - Ação de cobrança de
seguro obrigatório (DPVAT) Morte Ilegitimidade ativa
Inocorrência
Cônjuge não separado judicialmente -
Ausência de nexo causal
Inocorrência - Correção
monetária
Termo inicial
Data do evento danoso
Súmula 580 do STJ.
Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição ou erro
material para os embargos opostos pela seguradora. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam ao
reexame das matérias postas em discussão.
Embargos de declaração rejeitados.
Vistos.
Embargos de declaração ao acórdão de fls.
606/611 que negou provimento à apelação, com a observação de
majoração dos honorários (art. 85, § 11, CPC). Argui a ré (seguradora),
ora embargante, em síntese, que há obscuridade no acórdão em razão da
manutenção da r. sentença proferida no caso vertente em relação à
correção monetária fixada, tendo-se em conta que a atualização
monetária deverá incidir a partir da data do falecimento do segurado;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000759-62.2017.8.26.0547/50000
Voto n.o 43.164 - fss
que o termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso em
razão do óbito do segurado e não a data do acidente automobilístico.
É o relatório.
Os embargos de declaração se destinam a
suprir omissão, obscuridade ou contradição, não sendo possível acolher
pretensão que visa à modificação do julgamento proferido, submetendo-
o a nova apreciação de questões já decididas (RJTJESP-Lex 126/373).
Esse, aliás, o entendimento do STJ: '“Os
embargos declaratórios só se destinam a eliminação de obscuridade,
dúvida, contradição ou omissão, não cabendo reformar decisão com
base em alegação de erros no julgamento, eis que não possuem natureza
infringente' (Revista Trimestral de Jurisprudência 120/773, 121/260,
123/1049, 134/836, 147/687 e Revista dos Tribunais 679/198)” Como
mencionado no Acórdão proferido pela 8a Câmara de Direto Público
desta Corte, de relatoria do Des. Jarbas Gomes, os Embargos de
Declaração no 0037855-34.2012.8.26.0053, julgado em 2.9.15.
Portanto,
não
há
omissão,
contradição,
obscuridade ou erro material no acórdão (artigo 535, I e II, do
CPC/1973; art. 1.022 do CPC/2015). A embargante se insurge contra a
conclusão à qual a turma julgadora chegou, com base em todas as provas
contidas no processo.
Sob o manto dos embargos de declaração o
que busca a embargante é a reforma do julgamento, o qual está
suficientemente fundamentado em todos os aspectos necessários à
extração de seu dispositivo.
O fato é que a seguradora, ora embargante,
pleiteia a fixação da correção monetária na data que ocorreu óbito do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000759-62.2017.8.26.0547/50000
Voto n.o 43.164 - fss
segurado, tendo sido mantida a r. sentença pela turma julgadora em
razão da fixação da correção monetária a partir da data da ocorrência do
acidente e que em termos gerais é a data do evento danoso (acidente) e
não do óbito (consequência), tal como pretende a ré, pois em 04 de
dezembro de 2014, o segurado foi vítima de acidente automobilístico,
evento danoso, vindo a óbito em 17/02/2015.
Portanto, sem razão a embargante, pois
inexiste no acórdão a alegada obscuridade, omissão e contradição. Além
disso, os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventuais
erros de julgamento, e a contradição que lhe dá ensejo deve existir no
corpo do acórdão, consistente em afirmações incompatíveis uma com a
outra que nele tenham sido feitas na fundamentação da decisão, ou,
ainda, na incompatibilidade entre a fundamentação e a decisão. Trata-se,
no presente caso, de inconformismo contra o julgamento de mérito do
recurso, com caráter de infringência, incompatível com os embargos de
declaração opostos, ou seja, o v. acórdão não apresenta erro material,
omissão ou contradição que o faça incompleto ou obscuridade que
necessite ser aclarada. Não incumbe ao julgador referir-se a todos os
dispositivos legais apontados pelas partes.
Oportuno ressaltar que, a princípio, em relação
ao prequestionamento para fins de interposição de recursos aos
Tribunais Superiores, não é preciso que o julgador se refira
expressamente a todos os dispositivos constitucionais e legais
supostamente aplicáveis ao caso, mesmo porque a decisão fundamentou-
se o quanto necessário em argumentos suficientes à sustentação do
julgamento. Neste sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de
Justiça: “O julgador, desde que fundamente suficientemente sua decisão, não está

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000759-62.2017.8.26.0547/50000
Voto n.o 43.164 - fss
obrigado a responder todas as alegações das partes, a ater-se aos fundamentos por
elas apresentados nem a rebater um a um todos os argumentos levantados, de tal
sorte que a insatisfação quanto ao deslinde da causa não oportuniza a oposição de
embargos de declaração” (EDcl na AR no 3788/PE, Primeira Seção, relator:
Min. Benedito Gonçalves, j. em 25.08.10, DJE de 03.09.10, v. u.). “O
julgador não está obrigado a responder todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição
trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as
questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida” (EDcl no
MS no 21.315/DF, Relator: Min. Diva Malerbi (desembargadora
convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, j. em 08/06/2016, DJE de
15/06/2016).
Deve ser lembrado que “os embargos declaratórios
não são a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a
ótica que o embargante entende correta” (STJ, AgRg no AI no 1.363.711-SP,
Terceira Turma, Relator: Min. Massami Uyeda, j. em 19.04.12, DJe de
02.05.12, v. u.). O inconformismo da parte quando não presentes
omissão, contradição, obscuridade ou erro material
deve ser
manifestado por meio de recurso próprio, que não são os embargos de
declaração.
Por conseguinte, rejeito os embargos de
declaração.
LINO MACHADO
RELATOR
Assinatura eletrônica